Tribunal: TJSP
Processo: 2298467-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-20
Data de publicação: 2021-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. . Plano de Saúde. Síndrome de Down. Negativa de cobertura. Insurgência contra decisão que deferiu tutela antecipada, para fornecer tratamento médico ao beneficiário. Inadmissibilidade. Preenchimento dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada. Exegese do art. 300 do CPC.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.